Tribunal: TJMT
Processo: 1023202-40.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023202-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), EUZITO OLIVEIRA MOUTINHO - CPF: 095.286.799-00 (EMBARGANTE), EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS - CPF: 051.368.508-17 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023202-40.2022.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – COBERTURA CONTRATUAL - EXCLUSÃO EXPRESSA -AUSENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
–
OMISSÃO RECONHECIDA COM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, PORÉM REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE FATO NOVO NÃO CONSTITUI OMISSÃO - PARCIAL PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a omissão quanto à preliminar de não conhecimento do recurso em razão da intempestividade de sua interposição, há que supri-la, porém sem efeitos infringentes, diante do não acolhimento da preliminar.

Quanto aos demais temas não se verificou omissão, obscuridade ou contradição.

O fato novo, ocorrido após a prolação do acórdão, não pode ser tratado como omissão, mormente porque não foi suscitado no recurso ou em contrarrazões, logo o julgador dele não tinha conhecimento.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1023202-40.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
EUZITO OLIVEIRA MOUTINHO., REPRESENTADO POR SUA FILHA EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS.

EMBARGADO:
UNIMED CUIABÁ MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

Processo na Origem nº 1038316-90.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
EUZITO OLIVEIRA MOUTINHO., REPRESENTADO POR SUA FILHA EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS
, de acórdão que deu provimento ao agravo
.

O Agravo de Instrumento n.º 1023202-40.2022.8.11.0000 restou assim ementado (ID 154784672 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – COBERTURA CONTRATUAL - EXCLUSÃO EXPRESSA -AUSENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade na negativa do plano de saúde de fornecer medicamento Canabidiol, a teor do que dispõe o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2018 da ANS, em conjunto com as diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar e a Lei 9.656/98, que exclui expressamente a obrigação da operadora de custear medicamentos para tratamento domiciliar
”
.

O embargante,
EUZITO OLIVEIRA MOUTINHO., REPRESENTADO POR SUA FILHA EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS
, alega que o acórdão foi omisso porque não enfrentou a questão relativa à intempestividade do agravo de instrumento arguida em contrarrazões de recurso. Sustenta ainda que o acordão foi omisso quanto às demais teses suscitadas na contraminuta e que há fato novo capaz de alterar o resultado do recurso.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, negar provimento ao agravo de instrumento.

CONTRAMINUTA
(ID 158446664): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023202-40.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
EUZITO OLIVEIRA MOUTINHO., REPRESENTADO POR SUA FILHA EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS
, de acórdão que deu provimento ao agravo

para reformar a decisão que havia concedido a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente.

O embargante alega que o acórdão foi omisso porque não enfrentou a questão relativa à intempestividade do agravo de instrumento, arguida em contrarrazões de recurso. Sustenta ainda que o acordão foi omisso quanto às demais teses suscitadas na contraminuta e que há fato novo capaz de alterar o resultado do recurso.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, acolher a preliminar e não conhecer do recurso porquanto intempestivo e, no mérito, reformar a decisão para negar provimento ao agravo de instrumento.

De fato o embargante arguiu em sede de preliminar a intempestividade do recurso, porque teria se iniciado o prazo de 15 dias úteis em 14/10/2022 e terminado em 07/11/2022, enquanto o recurso teria sido interposto em 10/11/2022.

Ainda que o tema da intempestividade do recurso não tenha sido mencionado no acórdão, observa-se que a citação foi expedida no dia 14/10/22 (ID 101439704 - origem), porém somente foi publicado em 18/10/2022 (ID 101439713).

De modo que o prazo inicial da interposição do recurso teve mesmo início em 19/10/2022, com a habilitação do requerido, ora embargado nos autos (ID 101852147), e se encerrando em 10/11/2022, quando foi efetivamente distribuído o agravo de instrumento.

Há, assim, que se rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de suposta intempestividade na interposição do recurso.

Desse modo,
há que se reconhecer a omissão, por não ter tratado do tema relativo à preliminar de intempestividade do recurso no acórdão, e supri-la nos termos acima expostos, porém sem qualquer alteração no julgamento do agravo, porque não acolhida a preliminar
.

Com relação aos demais temas, conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos, argumentos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão concluiu que o presente Agravo de Instrumento deveria ser provido para afastar a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o medicamento, porque este havia sido prescrito para uso domiciliar, que foi expressamente excluído da cobertura no contrato e também pela Lei 9.656/98.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No caso, não se trata de medicamento de uso ambulatorial, mas sim domiciliar, e não restou demonstrado que seja situação capaz de superar as hipóteses prevista na norma de regência, de modo que o plano de saúde não pode ser compelido a fornecer o medicamento.

Assim, considerando a expressa previsão contratual e legal de exclusão de cobertura para o fornecimento do medicamento canabidiol, por se tratar de medicamento para uso domiciliar, afigura-se legítima a recusa da cobertura do tratamento.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravante, autorize e forneça o tratamento com o medicamento CANABIDIOL 200mg/ml, sob pena de multa diária
”. (grifei)

O embargante alega que o acórdão foi omisso porque não tratou das teses por ele apresentadas em sede de contraminuta, dentre elas o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela.

Uma vez que se chegou à conclusão de que não havia dever da empresa embargada de fornecer o medicamento destinado a tratamento em regime domiciliar, restou claro que o acórdão havia afastado a probabilidade do direito do autor-agravado.

Observe-se o seguinte trecho do acórdão.

“
A Lei 14.454/2022, publicada em 21.09.2022, dispõe que o rol da ANS para cobertura de planos de saúde não é taxativo, porém não se verifica qualquer alteração na redação do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998,
que exclui do campo de cobertura das operadoras o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os antineoplásicos de uso oral (e correlacionados) e os incluídos no rol da ANS
.

Nesses casos, a jurisprudência dominante e mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
”. (grifei)

Portanto, ainda que não tenha dito que não se encontravam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a conclusão lógica posta na decisão embargada é a de que, se não existe obrigatoriedade no fornecimento do medicamento, falece a probabilidade do direito do autor, ora embargante.

Por fim, a embargante alega a existência de fato novo, consistente na internação do autor em unidade de terapia intensiva e posteriormente sua alta com indicação de home care, que autorizaria o fornecimento do medicamento.

No entanto, o fato novo, ocorrido após a prolação do acórdão, não pode ser tratado como omissão, mormente porque o julgador dele não tinha conhecimento e nem foi suscitado no recurso ou em contrarrazões.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022). 2.
Se o fato novo, surgido após o ajuizamento da ação, não foi informado nos autos antes da prolação do acórdão que analisou o mérito da demanda, não é possível dele conhecer para alterar o julgado em embargos de declaração, por não se tratar a hipótese da omissão prevista no artigo 1.022, do CPC/2015
. O fato novo deve ser enfrentado perante o juízo de origem em sede de cumprimento do acórdão. 3. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (TJ-DF 20160110335248 DF 0008704-71.2016.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/07/2018 . Pág.: 421/426)

Portanto,
a não apreciação do fato novo alegado pelo embargante não constitui omissão
, de modo que deve ser arguido na origem e não em sede de embargos declaratórios.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, para reconhecer a omissão apenas com relação à alegada intempestividade do agravo de instrumento, e supri-la para rejeitar a preliminar. Desse modo não há alteração no julgamento do mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023